Tribunal: TJDFT
Processo: 0709824-25.2023.8.07.0014
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO. ENDEREÇO INCORRETO. NULIDADE VERIFICADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA ANULADA.
1. A citação por carta com AR foi entregue e recebida por auxiliar administrativo de condomínio edilício, no endereço indicado na petição inicial. Ocorre que, cinco meses antes, o autor apresentou emenda à inicial indicando o endereço atual da ré, oportunidade em que requereu, expressamente, a expedição de mandado de citação para o endereço localizado em Águas Claras.
2. A citação válida é pressuposto processual de existência e validade do processo, porquanto se trata de requisito necessário para a formação da relação jurídica processual. Portanto, a ausência do referido ato processual gera nulidade absoluta, insanável (art. 280 do CPC), podendo, inclusive, ser conhecida de ofício pelo órgão julgador.
3. No caso, inexistem condições de imediato julgamento, revelando-se inaplicável a Teoria da Causa Madura, prevista no art. 1.013, § 3o, inciso I, do CPC, sobretudo porque, apresentados embargos à monitória, o autor deve ser intimado para resposta, nos termos do art. 702, §5o, do CPC.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.